Tribunal: TJMT
Processo: 1018158-69.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018158-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KESLEY OLIVEIRA SOUZA LEITE - CPF: 062.161.771-76 (PACIENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DO FLAGRANTE – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REQUISITOS DA PREVENTIVA CONFIGURADOS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCABIMENTO - ORDEM DENEGADA.

Alegada nulidade da prisão em flagrante não submetida ao crivo do juízo de origem não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Devidamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, é imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Kesley Oliveira Souza Leite
em preventiva
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que houve ilegalidade na busca veicular realizada, bem como violação ao direito de silencio, circunstâncias que configuram a ilegalidade da prisão em flagrante.

Pugna, subsidiariamente, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão, notadamente diante da primariedade do paciente.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, no que diz respeito às alegações de nulidade da prisão em flagrante do paciente, são matérias que não foram submetidas ao juízo de origem, logo, não podem ser sopesadas nesta quadra recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido é o posicionamento deste Sodalício,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ADULTERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA.
2. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. FUNDAMENTOS GENÉRICOS DA DECISÃO SINGELA. IMPROCEDÊNCIA. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT. 4. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE (HOMOGENEIDADE) E DA NÃO CULPABILIDADE. OFENSA INEXISTENTE. NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA. 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A SEGREGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT.

6. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1. O Tribunal de Justiça, sede recursal, não pode conhecer de tese arguindo a suposta nulidade do flagrante – flagrante impróprio -, quando não submetida à apreciação da autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de instância.

2. Embora mereça ser conhecida a tese de negativa de autoria, tendo em vista que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, é inviável, salvo em casos teratológicos, analisá-la em sede de Habeas Corpus em razão de sua natureza, que não admite dilação probatória, e tampouco, exame aprofundado de provas, ou análise de elementos de convicção, já, que próprias do processo de conhecimento (Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT).

3. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT), in casu, 1, Kg de cocaína, aliado à apreensão de munições e artefatos bélicos, além de o paciente (braço externo de um dos chefes do Comando Vermelho que se encontra recluso), ostentar condenação definitiva pelo delito de Roubo, tais circunstâncias são suficientes para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade.

4. Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado respectivo decreto escrito do juiz competente, como in casu.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação (Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT).

6. Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

(N.U 1011745-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024) (grifei)

Quanto a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não restou demonstrado
initio litis
o propalado constrangimento ilegal, pois consoante se depreende dos autos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva após a constatação da materialidade e dos indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti
) e com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta do delito.

A prova material do crime e os indícios de autoria advêm do auto de prisão em flagrante delito (Id. 161108511), do boletim de ocorrência (Id. 161108532), do laudo de constatação (Id.

161109141), bem como pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais envolvidos na ocorrência.

A necessidade de se acautelar o meio social foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, bem como pela quantidade considerável de substância entorpecente apreendida.

Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública, amoldando-se ao entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgRg no RHC nº 194401/MG – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – DJE: 22/04/2024.

Nesse sentido é o bem lançado parecer,
in verbis
:

“Após homologar o flagrante, a autoridade apontada como coatora considerou preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva e ressaltou que a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do ilícito, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos.”

Por derradeiro, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta dos delitos, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024